Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705115-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto por M &amp; A ADMINISTRAÇÃO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA (ID 51565390). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada - M &amp; A ADMINISTRAÇÃO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA - para contrarrazões. Registre-se que o Distrito Federal já apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela M&amp;A Patrimonial (ID 52284456). Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator